Tribunal: TJMT
Processo: 1017667-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017667-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAMILA MORAES FERREIRA BARBOSA MARTINS - CPF: 342.242.678-70 (AGRAVANTE), APARECIDO ALEIXO - CPF: 154.050.608-87 (AGRAVADO), SHEILA CAVALARI ALEIXO - CPF: 111.878.338-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA INVERSA. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. INVIABILIDADE DE MEDIDA SATISFATIVA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação de adjudicação compulsória inversa, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se estariam presentes os requisitos para concessão de tutela antecipada, de natureza satisfativa, antes do contraditório e da formação adequada do conjunto probatório.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Não demonstrados de forma inequívoca os elementos probatórios que evidenciem a plausibilidade do direito alegado, tampouco perigo de dano irreparável, mostra-se correta a decisão que indeferiu o pleito liminar.

5. A medida pretendida possui natureza satisfativa, sendo incabível em sede de cognição sumária, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela provisória exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC).
2. É inviável a concessão de medida liminar de caráter satisfativo em ação de adjudicação compulsória inversa, sem a prévia oitiva da parte contrária e adequada instrução probatória."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5o, LV.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
CAMILA MORAES FERREIRA BARBOSA MARTINS,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos de Ação de Adjudicação Compulsória Inversa com Pedido Liminar n. 1001273-02.2025.8.11.0046, proposta em face de
APARECIDO ALEIXO e SHEILA CAVALARI ALEIXO
(Agravados),
INDEFERIU a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Em síntese, a Agravante defende a reforma da decisão, alegando: - premissa equivocada quanto à inscrição no CADIN desde 2020, quando, na realidade, a inscrição ocorreu em 09/04/2025, poucos dias antes da propositura da ação; - probabilidade do direito, em razão de que a “(...) dação em pagamento do imóvel aos agravados foi formalizada, homologada judicialmente e reconhecida pelas partes, inclusive pelo advogado dos agravados nos autos do processo da dação. Além disso, os próprios agravados ajuizaram ação de exibição de documentos contra a agravante, com o objetivo de obter os documentos necessários para efetivar a transferência do imóvel para seus nomes, o que reforça o reconhecimento da validade do negócio e da obrigação de regularização da titularidade”; - “Perigo de dano atual e concreto: a agravante está sendo indevidamente cobrada em R$ 734.850,30 a título de ITR, teve seu nome inscrito no CADIN e está sujeita a execuções fiscais e restrições de crédito, em razão da omissão dos agravados em regularizar a titularidade do imóvel”; - “(...) d) Reversibilidade da medida liminar: a tutela provisória pleiteada é plenamente reversível, pois eventual reforma da decisão poderá ser corrigida por simples averbação registral, não havendo risco de prejuízo irreparável aos agravados”; - “Desnecessidade de dilação probatória: os fatos essenciais estão documentalmente comprovados e não há controvérsia relevante sobre a existência ou validade do negócio jurídico, sendo desnecessária a produção de provas adicionais para o deferimento da medida liminar” e – “Omissão na decisão agravada: o juízo de origem deixou de apreciar o pedido liminar de ofício à Receita Federal e ao Município de Comodoro/MT, mesmo após a oposição de embargos de declaração, o que compromete a completude da prestação jurisdicional”.

Argumenta que “(...) A presente demanda decorre de um acordo judicial celebrado em 2011 (Doc. 01), no qual a autora, ora agravante, Camila Moraes Ferreira Barbosa Martins, transferiu aos réus, ora agravados, Aparecido Aleixo e Sheila Cavalari Aleixo, um imóvel rural situado no Município de Comodoro/MT, matrícula no 1749 (Doc. 02), como forma de dação em pagamento para quitação de um débito oriundo de litígio envolvendo os pais da agravante”; que “(...) O acordo foi homologado judicialmente, com a expedição da respectiva carta de sentença (Doc. 03), e a agravante cumpriu integralmente sua parte, inclusive entregando a carta de arrematação do imóvel (Doc. 04) e outorgando procurações aos agravados e a seu filho, conferindo poderes para promover o registro da transferência (Doc. 05)”; que “(...) Tal cumprimento foi expressamente reconhecido pelo advogado dos agravados nos autos do processo judicial no 678/2003, ao informar ao juízo que “os requeridos cumpriram o avençado”, requerendo, inclusive, a extinção do feito (pág. 41, fl. 277, Doc. 06). Apesar disso, passados mais de 14 anos, os agravados não providenciaram a transferência da propriedade do imóvel para seus nomes junto ao Cartório de Registro de Imóveis, mantendo a agravante como titular registral”; que “(...) Essa omissão tem causado sérios prejuízos à agravante, que foi responsabilizada pela Receita Federal pelo pagamento do ITR referente ao ano de 2020, no valor de R$ 734.850,30 (Doc. 07), resultando na inscrição de seu nome no CADIN (Doc. 08). Há ainda indícios de que terceiros vêm utilizando indevidamente seus dados para realizar declarações de ITR em nome dela. Adicionalmente, os próprios agravados, cientes da necessidade de regularização da titularidade do imóvel, ajuizaram uma ação de exibição de documentos contra a agravante, perante a Comarca de Comodoro/MT, solicitando cópias autenticadas de seus documentos pessoais com o objetivo de viabilizar a transferência do imóvel para seus nomes (Doc. 09)”.

Diz que “(...) Tal iniciativa reforça o reconhecimento, por parte dos agravados, de que são os legítimos proprietários do imóvel rural e que a responsabilidade pela regularização da titularidade lhes compete”; que “(...) Diante da inércia dos agravados e da urgência em resolver os prejuízos que a agravante vem sofrendo, não restou alternativa a ela senão buscar a tutela jurisdicional, requerendo a adjudicação compulsória inversa, com o objetivo de compelir os agravados a assumirem formalmente a titularidade do imóvel que lhes foi transmitido em 2011”.

Sustenta que a reforma da decisão se faz necessária em razão da presença do perigo de dano iminente e irreparável.

Frisa que a afirmação de registro no CADIN desde 2020 não se sustenta, pois o ano se refere apenas ao exercício fiscal do ITR, que originou a cobrança indevida; já a efetiva inscrição do nome da Agravante no CADIN ocorreu apenas em 09/04/2025. Portanto, não há falar em inércia diane da situação, sendo que inclusive foi ajuizada a ação de adjudicação, poucos dias após tomar ciência da inscrição indevida.

Destaca que a probabilidade do direito da Agravante está amplamente demonstrada pelo conjunto robusto de provas documentais que atestam que o imóvel rural matriculado sob n. 1749 no CRI de Comodoro/MT, foi transmitido aos Agravados por meio de dação em pagamento.

Aponta que o negócio foi formalizado em 13 de janeiro/2011, e homologado em 21/01/2011, com expedição da carta de sentença; que “(...) A agravante entregou a carta de arrematação do imóvel (Doc. 04) e outorgou procurações específicas aos agravados e a seu filho, conferindo-lhes poderes para efetivar o registro da propriedade (Doc. 05)”; que “(...) A efetividade da dação em pagamento foi reconhecida expressamente pelo advogado dos agravados nos autos do processo no 678/2003, ao declarar que “os requeridos cumpriram o avençado” e requerer a extinção do feito”.

Assevera que “(...) Além disso, os próprios agravados ajuizaram ação de exibição de documentos contra a agravante, com o objetivo de obter os documentos necessários para formalizar a transferência do imóvel para seus nomes, ocasião em que afirmaram terem se tornado “senhores e legítimos proprietários do imóvel rural”; e que isso demonstra a validade do negócio e evidencia a obrigação de regularização registral.

Defende a necessidade de oficiar o Município de Comodoro/MT, bem como a Receita Federal do Brasil sobre a situação relatada.

Requer seja concedida a tutela de urgência recursal para “(...)

a) a concessão integral da tutela provisória de urgência recursal, na forma do art. art. 1.019, inciso I do CPC, tendo em vista o preenchimento no caso dos requisitos do art. 300 do CPC, a fim de: a.1) determinar a transferência para o nome dos agravados do imóvel rural matriculado sob o no 1749 no CRI do Município de Comodoro/MT, intimando a municipalidade para o lançamento administrativo do ITBI em face dos agravados, ou, subsidiariamente, determinar aos agravados que, no prazo de 5 dias, procedam a transferência para seus nomes do referido imóvel rural, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento; a.2) oficiar o Município de Comodoro/MT e a Receita Federal do Brasil para que realizem a transferência em seus cadastros, para o nome dos agravados, da titularidade do imóvel rural matriculado sob o no 1749 no CRI do Município de Comodoro/MT, a fim de que novas declarações de ITR relativas ao imóvel não sejam feitas em nome da agravante; b) a intimação dos agravados, para no prazo legal apresentar suas contrarrazões ao presente recurso; c) ao final, proveja o presente agravo de instrumento, confirmando a eventual tutela recursal concedida, para o fim de reformar a decisão agravada e conceder integralmente as tutelas provisórias de urgência pleiteadas na origem, quais sejam: c.1) determinar a transferência para o nome dos agravados do imóvel rural matriculado sob o no 1749 no CRI do Município de Comodoro/MT, intimando a municipalidade para o lançamento administrativo do ITBI em face dos agravados, ou, subsidiariamente, determinar aos agravados que, no prazo de 5 dias, procedam a transferência para seus nomes do referido imóvel rural, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento; c.2) oficiar o Município de Comodoro/MT e a Receita Federal do Brasil para que realizem a transferência em seus cadastros, para o nome dos agravados, da titularidade do imóvel rural matriculado sob o no 1749 no CRI do Município de Comodoro/MT, a fim de que novas declarações de ITR relativas ao imóvel não sejam feitas em nome da agravante”.

Pleito liminar indeferido pela eminente Desa. Clarice Claudino da Silva.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Adjudicação Compulsória Inversa com Pedido Liminar n. 1001273-02.2025.8.11.0046, proposta por
CAMILA MORAES FERREIRA BARBOSA MARTINS
, em face de
APARECIDO ALEIXO e SHEILA CAVALARI ALEIXO
(Agravados),
INDEFERIU a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Direto ao ponto.

Não há reparos a serem feitos na decisão combatida.

É que se mostra necessário o contraditório e a ampla defesa, oportunidade em que as partes poderão trazer novos elementos de prova, a fim de dirimir a questão (imóvel rural, localizado no Município de Comodoro/MT, matriculado sob o no 1749).

Todavia, há necessidade de análise da situação, no que se refere a alguns pontos: 1. data de inclusão no CADIN; 2. Verificação de motivos que deram ensejo à ação de exibição de documentos envolvendo o bem imóvel litigioso e sua não transferência ao menos até a data da propositura da referida ação.

Ressalte-se que cabe ao Juízo “a quo”, primeiramente, a análise das questões mencionadas, a fim de distribuir o direito, e com a devida observância ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o artigo 5o, LV, da Constituição Federal, não podendo o Juízo “ad quem”, dentro desse cenário, antecipar-se, sob pena de afronta ao princípio da supressão de instância.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR APÓS REALIZAÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO – AUTORA/AGRAVADA QUE DEMONSTRA OS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC CONCERNENTES A PROVA MÍNIMA DA POSSE E A PRÁTICA DO ESBULHO – ALEGAÇÃO DO RECORRENTE DE QUE EXERCE A POSSE SOBRE A ÁREA - AUTO DE CONSTATAÇÃO QUE CONFIRMA A INVASÃO NA DIVISA DA ÁREA DA AUTORA -
NECESSIDADE DE SER MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA ATÉ QUE, APÓS A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, OS FATOS SEJAM DEVIDAMENTE ESCLARECIDOS AUTORIZANDO-SE UM JUÍZO DE CONVICÇÃO MAIS SEGURO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da liminar em favor da parte Autora da possessória ora Agravada não reclama prova cabal e irrefutável, bastando que, dos elementos coligidos na inicial, haja demonstração razoável para convencimento quanto à necessidade da concessão da medida, situação que diante dos documentos juntados aos Autos, justifica a reintegração da mesma na posse do imóvel descrito nos Autos.

Pelo que se vê das provas existentes nos Autos, o Agravante teria adentrado na divisa do imóvel da Agravada, construindo cerca em desconformidade com o alinhamento dos mourões anteriores existentes no local de modo que, pelo menos nesta seara recursal, não se verifica a plausibilidade do direito sustentado pelo Agravante e, tampouco, a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação no presente recurso.

Tendo a Autora demonstrado, minimamente, os requisitos do artigo 561 do CPC, por medida de cautela, mantém-se a decisão que deferiu a reintegração da mesma na posse do imóvel, até que à luz do contraditório e ampla defesa possa se formar um juízo de convicção mais seguro acerca dos fatos. (N.U 1022969-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)”
(destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada de urgência para retificação da matrícula no 23.150, sob o fundamento de que a extensão dos lados maiores do imóvel está registrada incorretamente como 28 metros, quando deveria ser 30 metros. O agravante sustenta que a retificação é essencial para a unificação das matrículas dos imóveis confrontantes, de sua propriedade, sem prejuízo a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela antecipada na retificação do registro imobiliário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

O laudo técnico apresentado pelo agravante não é suficiente para comprovar, de plano, a exatidão das medidas e a inexistência de impacto sobre registros de terceiros.

A devolução do pedido pela serventia notarial reforça a necessidade de uma análise aprofundada da questão, inviabilizando a concessão da tutela antecipada.

O STJ entende que a retificação de registro imobiliário deve observar o contraditório e a ampla defesa quando há impugnação fundamentada ou potencial impacto em direitos de terceiros.

O perigo de dano irreparável não restou demonstrado, pois a alegação de prejuízo econômico e impossibilidade de viabilizar empreendimento imobiliário, por si só, não configura risco de dano irreversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A retificação de registro imobiliário deve observar o contraditório e a ampla defesa quando há impugnação fundamentada ou potencial impacto em direitos de terceiros.

O mero interesse econômico não configura, por si só, perigo de dano irreparável para fins de concessão de tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei no 6.015/73, art. 213.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.865.254/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.

(N.U 1032743-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025)”.

Assim, em sede de cognição sumária, mantem-se a decisão recorrida, a qual transcrevo em parte:

“(...) a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável, o que não é o caso dos autos, uma vez que, mostra-se incerto os reais motivos de ainda não ter havido a transferência de propriedade em questão.

À vista disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo não estão presentes na espécie, tendo em vista que o direito ainda pode vir a ser assegurado em caso de sucesso da ação de adjudicação, independentemente do resultado do pleito antecipado.

A propósito, anoto da doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – grifos nosso).

Aliado a isso, tenho que a medida pleiteada possui natureza manifestamente satisfativa, sendo, pois, prudente que seja devidamente examinada em um juízo de cognição exauriente, estabelecendo-se o contraditório e a ampla defesa.

(...) Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

ANTE O EXPOSTO, por não estarem devidamente preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300, do CPC, INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada pela parte requerente, contudo, registro que, após a apresentação da defesa, poderá ser reapreciada a tutela provisória de evidência, caso se vislumbre uma das hipóteses contidas nos demais incisos do artigo 311 do CPC”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025